Tribunal: TJDFT
Processo: 0764011-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO DE AGRAVO INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 51, caput, da Lei no 9.099/95, sob o fundamento de abandono da causa. Em suas razões, sustenta a cassação da sentença uma vez que a sentença de extinção foi proferida no curso do prazo para interposição de agravo de instrumento, o qual seria cabível no cumprimento de sentença, nos termos do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Por fim, com a eventual cassação requer a restituição do prazo para interposição do Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, defende a desconsideração da personalidade jurídica para que seja realizada busca de bens do sócio administrador da recorrida/executada.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Depreende-se que o juízo de origem indeferiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que não havia elementos suficientes de confusão patrimonial entre as empresas citadas. Em seguida, tempestivamente, foi opostos Embargos de Declaração a fim de suprir omissão da decisão interlocutória. Contudo, tal recurso foi recebido como petição simples pelo juízo de origem, sob o fundamento que não haveria previsão legal de oposição de Embargos de Declaração de decisão interlocutória nos Juizados Especiais, nos moldes do art. 48 da Lei 9.099/95.
IV. Neste ponto, cabe destacar que é cabível é cabível Embargos de Declaração contra decisão interlocutória nos Juizados Especiais, conforme entendimento firmado no enunciado 475 da FPPC, entendimento que coaduna com os arts. arts.1.022 e 1.064 do CPC.
V. Observa-se, na espécie, que na decisão de indeferimento dos Embargos foi registrada ciência em 31.08.2023 de modo que o prazo final para interposição de recurso seria 22.09.2023. A sentença de extinção foi proferida no 22.09.2023, ou seja, durante o curso do prazo para a interposição de Agravo de Instrumento da decisão que recebeu os embargos como simples petição. Conclui-se, portanto, que houve a extinção prematura do cumprimento de sentença.
VI. Dessa forma, deve ser cassada a sentença de extinção a fim de que retome à fase de cumprimento de sentença com a restituição do prazo para interposição de Agravo de Instrumento.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que retome a fase de cumprimento de sentença com a restituição do prazo para eventual interposição de Agravo de Instrumento. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.